Tribunal: TJDFT
Processo: 0008953-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008953-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 43169943, foram acostados os cálculos judiciais referentes aos honorários da execução e os relativos aos substituídos SIDNEY MARIA DE CARVALHO PANIAGO, SILVANIA MARIA LOUREIRO MACHADO, SILVIO CASTILHO DAS OLIVEIRAS e SONIA MARIA AZEVEDO SILVA, bem ainda aos honorários da execução. O exequente concordou com os valores apurados pelo Contador Judicial e requereu a expedição das ordens de pagamento (ID: 43567753). O Distrito Federal alegou que houve anatocismo, por considerar que “a Contadoria Judicial, ao elaborar os cálculos, aplicou taxa SELIC sobre os valores atualizados somados aos juros” (ID: 44084579). Instado quanto à impugnação do DF, o exequente manifestou anuência à planilha de ID: 44084580. Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados pelo DF no ID: 44084580, homologo-os. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos dos substituídos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 44084580 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Quanto ao modo de pagamento, verificou-se que os EE n. 0001973-43.2008.807.0000 transitaram em julgado sem definir o teto máximo para o pagamento da RPV. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos estará preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIO em benefício de SONIA MARIA AZEVEDO DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais; - Requisições de Pequeno Valor em benefício de SILVANIA MARIA LOUREIRO, SIDNEY MARIA DE CARVALHO PANIAGO e SÍLVIO CASTILHO DAS OLIVEIRAS, com destaque dos honorários contratuais; - RPV quanto aos honorários da execução. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 10 de abril de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador